Tribunal: TJMT
Processo: 0003322-87.2010.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003322-87.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WELTON OLIVEIRA FERNANDES (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO JACOMINI - CPF: 240.528.681-53 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003322-87.2010.8.11.0004

APELANTE: LUIZ ANTONIO JACOMINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO– FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR [ART. 298, CP] – ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MINORAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de atenuante genérica não autoriza a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal.

Entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e julgado em repercussão geral no STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003322-87.2010.8.11.0004

APELANTE: LUIZ ANTONIO JACOMINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação vertida por LUIZ ANTONIO JACOMINI, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, que o condenou pelo crime de falsificação de documento particular [art. 298, CP] impondo-lhe, respectivamente, a pena privativa de liberdade de 1 [um] anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no patamar mínimo.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria da reprimenda, pleiteando a sua redução abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea.

O Ministério Público, nas contrarrazões que apresentou, rechaçou os alaridos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela integral manutenção da sentença em face da impossibilidade de redução da pena, na fase intermediária, aquém do mínimo, consoante entendimento cristalizado na Súmula n. 231/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003322-87.2010.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUIZ ANTONIO foi condenado em razão de, em meados de 2009, ter falsificado recibos salariais [documentos particulares], no intuito de eximir sua empresa de eventual reclamação para pagamento de verbas de natureza trabalhista.

Interrogado na etapa processual, o recorrente confessou o crime, assim como já havia feito na fase inquisitiva.

Assim, com base no conjunto probatório carreado, sobreveio a sentença condenatória, na qual se reconheceu a atenuante da confissão, que foi compensada com a agravante da reincidência na etapa intermediária, mantendo a pena-base no mínimo legal.

O recorrente almeja a redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo
.

Neste ponto, filio-me à corrente que entende pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, que restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça desde a edição da Súmula 231, aprovada em 22/09/1999.

O Plenário da Corte Maior, por sua vez, ao julgar a matéria em sede de repercussão geral, assentou o seguinte:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.
Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.

Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas
, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009)
(destacado)
.

Neste julgamento, o Relator, Ministro Cezar Peluso, destacou em seu voto:

“[...] As chamadas ‘atenuantes genéricas’, que estão previstas na lei, a meu ver, com o devido respeito, não caracterizam situações tais que por si só justifiquem a redução ou a pena aquém do mínimo legal. Por exemplo, a confissão. A confissão por si só – para dar um exemplo e demonstrar a maneira como a jurisprudência conduziu, de certo modo, e eu conduzo também no mesmo sentido, o raciocínio – não significa nada em termos de atuação da Justiça. Por quê? Porque pode nem ser verdadeira. O réu pode ter compreensíveis razões para confessar um ato que não tenha cometido. E mais: a confissão por si só não fundamento juízo condenatório. Ou seja, cuida-se de situação importante, a qual deve ser ponderada no conjunto de outros dados ou de outros fatores, mas que não deve influir de modo decisivo para justificar a redução da pena para aquém do mínimo legal [...]”.

Com peculiar clareza, o Ministro Marco Aurélio asseverou:

“Presidente, temos um sistema consagrado, a revelar que os tipos penais, com raras exceções, sinalizam balizamento quanto à pena, considerados um piso e um teto.

Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E, aí, vêm-nos, realmente, da legislação, institutos diversos geradores da fixação da pena, presente o critério trifásico: as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes – e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes – e as causas de diminuição e de aumento da pena.

O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais adequado. Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a estipulação dos quantitativos próprios a esses institutos, o que ocorre no próprio artigo que prevê o tipo penal. Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que a tomada das circunstâncias judiciais e das atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo. E a prevalecer o que sustentado neste recurso, ter-se-á que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar a pena acima do teto previsto para o tipo. Não é dado assim proceder, sob pena de confundir-se atenuantes e agravantes com causas de diminuição e aumento da pena. E repito: no próprio artigo que prevê o tipo, a pena mínima e a máxima, há, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena.

Estamos vivendo época de delinquência maior e, de um lado, potencializa-se, e com exacerbação, o afã de punir-se e, de outro, tem-se a visão garantista para todos os gostos, inclusive para chegar a situação aquém da ordem jurídica.

Acompanho o relator no voto proferido e subscrevo também o que Sua Excelência disse quanto à variação incontida que passaria a ocorrer, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, uma vez abandonados o piso e o teto previstos para o tipo”.

Os elucidativos votos ora transcritos, que nortearam o julgamento do Supremo Tribunal Federal, demonstram que a atuação do magistrado, na mensuração das penas na primeira e segunda fase da dosimetria, foi balizada pelos limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal, que não comporta redução ou elevação fora de tais patamares.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo de LUIZ ANTONIO JACOMINI, mantendo incólume o
quantum
da pena imposta na sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020